Tribunal: TJES
Processo: 0036841-06.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0036841-06.2012
.8.08.0024

AP
ELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ARCELLORMITAL BRASIL S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2021. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO INCLUSÃO DE VERBAS DA AÇÃO ANULATÓRIA. RENÚNCIA AO DIREITO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
O
C. Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento de que “
a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

2.
A
lei
Estadual n° 11.331/2021
somente conduziu a dispensa da verba honorária
na ação
de
cobrança do débito,
a qual não
se confunde com
a presente
ação anulatória do débito fiscal,
decorrente da renúncia sobre o direito
a qual estava fundamentada
, diante a adesão ao REFIS/
2021
.

3. N
ão importa em
bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo
administrativo
.

4.
O
princípio da causalidade
pressupõe
o pagamento dos honorários advocatícios sucumb
e
ncia
i
s pela apelante

em razão da renúncia dos pedidos apresentados na Ação Anulatória, nos termos do art. 90, do CPC.

5. Em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da renúncia dos pedidos apresentados na ação anulatória, nos termos do art. 90,

caput,

do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS.

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036841-06.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2021. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO INCLUSÃO DE VERBAS DA AÇÃO ANULATÓRIA. RENÚNCIA AO DIREITO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
O
C. Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento de que “
a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

2.
A
lei
Estadual n° 11.331/2021
somente conduziu a dispensa da verba honorária
na ação
de
cobrança do débito,
a qual não
se confunde com
a presente
ação anulatória do débito fiscal,
decorrente da renúncia sobre o direito
a qual estava fundamentada
, diante a adesão ao REFIS/
2021
.

3. N
ão importa em
bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo
administrativo
.

4.
O
princípio da causalidade
pressupõe
o pagamento dos honorários advocatícios sucumb
e
ncia
i
s pela apelante

em razão da renúncia dos pedidos apresentados na Ação Anulatória, nos termos do art. 90, do CPC.

5. Em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da renúncia dos pedidos apresentados na ação anulatória, nos termos do art. 90,

caput,

do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS.

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0036841-06.2012
.8.08.0024

AP
ELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ARCELLORMITAL BRASIL S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença
(
fls
.
5
84
)
e sentenças integrativas (fls. 598/599 e 617/618)

proferida
s
pel
o

Ju
ízo
da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
/ES
nos autos
d
a

Ação
Anulatória de Débito Fiscal

ajuizada
por
ARCELLORMITAL BRASIL S. A.,

que
homologou a renúncia da
autora,
extinguiu o processo nos termos do art. 487, III,
alínea
“c”, CPC
,

e
consider
ou
que
os honorários sucumbenciais foram pagos
antecipadamente
na esfera administrativa
.

Em suas razões (fls. 619/624), o apelante aduz que o pagamento de honorários advocatícios no processo não caracteriza
bis in idem
, posto que a apelada aderiu ao programa REFIS/2021 com quatro débitos objetos de execução fiscal e os honorários foram pagos para possibilitar a emissão da DUA.

Por isso, requer o provimento do recurso para condenar o apelado aos pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem, sobre a matéria da controvérsia recursal, o
C. Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento de que “
a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

A
mesma orientação pode ser aplicada
para a hipótese dos autos (
renúncia
), haja vista decorrer igualmente da adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais (REFIS).

A Lei Estadual n° 11.331/2021, que institui o REFIS do ano de 2021 estabeleceu
o seguinte
:

Art. 3° - O ingresso no programa:

V -
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.

Assim sendo
,

verifico que a lei
embasadora do parcelamento que motivou a extinção da ação estabeleceu tão somente
a dispensa da verba honorária
na
ação
de
cobrança do débito

(execução fiscal)
,
a qual não
se confunde com
a presente
ação anulatória do débito fiscal,
decorrente da renúncia sobre o direito
a qual estava fundamentada
, diante a adesão ao REFIS/
2021
.

Ademais
,
conquanto o débito e os honorários advocatícios tenham sido pagos na esfera administrativa,
não
restou comprovado
que as verbas da ação anulatória foram incluídas no valor final pago pel
a
apelante.

Portanto
, não importa em
bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo
administrativo,
uma vez que os
honorários advocatícios pagos na esfera administrativa
não dizem respeito à
ação anulatória.

Em igual sentido, colaciono recente julgado desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ADESÃO AO REFIS/2023 – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
– FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Vale observar, neste caso, que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança. E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82.2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada. 4. Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em bis in idem. [...] (Apelação Cível nº 5010196-04.2022.8.08.0024, Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/04/2024).

Fixado isso, em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da renúncia dos pedidos apresentados na ação anulatória, nos termos do art. 90,

caput,

do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS (DUA nº 4000432919 à fl. 582 - R
$ 26.236.373,63 -
vinte e seis milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos).

P
ortanto, deve ser provido o recurso para condenar a Apelada nos percentuais dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, conforme previsão expressa do parágrafo quinto do mesmo artigo, nos seguintes termos:

I- no percentual de 10% do valor de duzentos salários-mínimos (R$
28.240,00
), nos termos do art. 85, §3º, I e §5º, do CPC/2015;

II- 8% do valor de mil e oitocentos salários-mínimos (R$
203.328,00
), na forma do art. 85, §3º, II c/c §5º, do CPC/2015;

III- 5% do valor d
o proveito econômico menos dois mil salários-mínimos

=
R$
1.170.618,68
, na forma do art. 85, §3º, III c/c §5º, do CPC/2015;

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência
que fixo, nos termos do artigo 85, §3º, incisos I a III, c/c §5º, do CPC, conforme fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.